Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-16.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003060-16.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE CANTUARIO DA SILVA - CPF: 801.479.501-63 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (APELADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), RODRIGO MARCHEZEPE - CPF: 249.267.328-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA A AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

A condenação ao ressarcimento de danos materiais só pode ser feita na medida exata da sua comprovação, inclusive quanto a sua extensão, pois não são eles presumíveis. Os lucros cessantes, hipótese de danos materiais, precisam ser cabalmente demonstrados para fins de reparação, incumbindo àquele que os alega comprová-los de modo inequívoco, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003060-16.2016.8.11.0003

APELANTE: ELIANE CANTUARIO DA SILVA

APELADO: ATACADAO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANE CANTUARIO DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de indenização por dano moral, material, lucros cessantes e danos estéticos ajuizada em face de
ATACADAO S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Diante da sucumbência recíproca, determinou a condenação das partes a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e demais despesas processuais. Já quanto aos honorários advocatícios, em razão da revelia, condenou a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil.

Em razões recursais pretende a apelante a reforma da decisão para “
incluir na condenação do réu o pagamento da pensão mensal/lucros cessantes, no valor de um salário-mínimo ou outro valor condizente entre a data do acidente até a convalescença, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento; 2. Ademais, seja deferida a majoração dos honorários advocatícios no percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa/condenação, nos termos do art. 85, do CPC.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Tem-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação enfatizando que no dia 10/03/2016 esteve no supermercado requerido para fazer compras, mas acabou sendo vítima de um grave acidente no interior da loja, quando escorregou em sabão líquido derramado no chão e sofreu uma queda com diversas sequelas; que, em decorrência da queda, quebrou parte do osso da bacia e lesionou o nervo ciático, tendo que se submeter a várias sessões de fisioterapias para tentar recuperar os movimentos; que sente dores na região lombar, não podendo se locomover normalmente; que está incapacitada para o trabalho e incapaz de levar uma vida saudável e ativa; e que a ré não se prontificou em lhe prestar qualquer forma de auxílio. Requereu a concessão da tutela de urgência para que o requerido custeie todas as despesas médicas necessárias ao restabelecimento da sua saúde, e lhe forneça alimentos provisionais no valor de 01 salário-mínimo por mês, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; indenização por danos materiais referentes às despesas com exames, farmácia, cirurgias e remédios; indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00; pagamento de lucros cessantes e renda mensal vitalícia ou até a convalescência, no valor equivalente a 01 salário mínimo mensal, devidos da data do acidente até os 78 anos de vida da autora ou até a convalescência da mesma; e pagamento de todos os tratamentos necessários para a recuperação dos movimentos e restabelecimento laboral da autora.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, razão pela qual requer a apelante a reforma da decisão para que o apelado seja condenado ao pagamento de lucros cessantes, o que, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, para o pagamento de lucros cessantes, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do
quantum
reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.

Nesse sentido, os seguintes arestos:

"(...) Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte hão de ser devidamente comprovados, para a fixação do quantum indenizatório. (...)"
(TJMG - Décima Terceira Câmara Cível - Apelação nº 1.0145.05.215304-9/001, Relatora: Hilda Teixeira da Costa, j. 16.02.2006).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ATRAZO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇAO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. IMPOSSBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - É cediço que a modalidade lucro cessante exige prova robusta do quantum auferido pelo desempenho da atividade bem como o reflexo do prejuízo suportado, diretrizes não observadas pela recorrente, devendo arcar, portanto, com o ônus da insuficiência probatória (art. 373, inc. I, do CPC/2015)- Dos autos denota-se a inexistência de efetiva comprovação dos lucros cessantes, que têm conotação de ganhos habituais e reais, que devem ser demonstrados através de documentos aptos a confirmarem tais lucros. Mesmo porque os documentos juntados pelo recorrido no evento 1, do processo originário trata de planilha de cálculos, sem comprovar ou lastrear os valores contidos em referida planilha. Portanto, não restou cabalmente provado os lucros cessantes no presente caso. Neste passo inadmissível a condenação por lucros cessantes baseando-se em mera estimativa. Precedentes do STJ - Os lucros cessantes devem estar devidamente comprovados e não baseados em projeções de ganhos hipotéticos ou imaginários, como ocorre no caso vertente. Razão pela qual, sem maiores delongas deve ser afastada a condenação que determinou o ressarcimento a título de lucros cessantes - Modificação da distribuição do ônus da sucumbência - Honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC - Apelo provido para reformar em parte a sentença de primeiro grau, tão somente para excluir a condenação a título de lucros cessantes.
(TJ-TO - APL: 00065944220198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO)

Os lucros cessantes, espécie de dano material, constituem o prejuízo imposto ao credor por ato culposo do devedor, ou seja, aquilo que se perdeu, ou, presumivelmente, se deixou de ganhar.

Para DARCY ARRUDA MIRANDA
" o lucro cessante representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio ".
(Anotações ao
Código Civil
Brasileiro, 3º volume, pág. 139).

Define-os JOÃO CASILLO como
"o lucro que a pessoa vitimada deixará de ganhar, no futuro, como conseqüência do ilícito."Em resumo, o lucrum cessans é o que deveria vir. O damnum emergens, ao contrário, já se mostra efetivo"
(Responsabilidade Civil e Sua Interpretação, 3ª ed., RT, p. 584).

Dispõe o art.
402
do
Código Civil
, que
"salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

Assim, os lucros cessantes não decorrem sempre de um fato certo, mas revelam sua certeza na probabilidade de sua ocorrência, chegando-se a afirmar que decorreriam da lesão à chance de lucrar (
cf
. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,"Da Responsabilidade Civil", Forense, p. 40 e seguintes. nº 37), não podendo, contudo, traduzir em fonte de enriquecimento, devendo, por isso, ser fixados na medida exata do prejuízo sofrido pela vítima.

É a perda de um ganho esperado. (Carlos Roberto Gonçalves, Direito civil brasileiro, p. 375.) É aquilo que se deixou de auferir em razão do evento danoso. É a vantagem patrimonial que não chega a ingressar no patrimônio do que sofreu a lesão. (Álvaro Villaça Azevedo, op. cit., p. 228.).

Somente os danos diretos e efetivos, aferíveis por efeito imediato do ato ilícito, encontram suporte para ressarcimento, sendo impassível de indenização o dano hipotético, incerto ou eventual.

Por tal motivo, é a prova do dano material, no qual se incluem os lucros cessantes, de fundamental importância no processo de ação indenizatória.

No caso dos autos, como bem sopesado pelo magistrado de 1º grau, “
a autora não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção robusto acerca dos valores que deixou de lucrar em razão do apontado, sendo que a mera alegação de perda financeira não perfaz prova idônea para eventual condenação no sentido pugnado
”,

razão pela qual não devem ser fixados.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES QUE NÃO SÃO DEVIDOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" ( REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a nulidade da venda de loteamento não registrado pela recorrida não gera o pagamento de lucros cessantes à recorrente. Rever o acórdão recorrido, para concluir pelo cabimento dos lucros cessantes ante a frustração do negócio jurídico firmado entre as partes, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Ademais, nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada. 4. Agravo interno não provido.
( AgInt no AREsp 1367519/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).
(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MÁQUINA DE CARTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RELATÓRIO DE FATURAS DA MAQUINETA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE – LUCROS CESSANTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Demonstrado o prejuízo através da comparação de extratos de venda mensal, consubstanciado naquilo de deixou de auferir, resta procedente a ação.”
(Ap 87275/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 30/09/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECRETADA A REVELIA DA RÉ/APELADA - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DE MODO PARCIAL PELA VENDEDORA – LAUDO LABORATORIAL QUE ATESTA BAIXA QUALIDADE DA SEMENTE ENTREGUE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS – FORÇA PROBATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Os documentos coligidos aos autos demonstram que o negócio jurídico se firmou na compra de quatro tipos de sementes com valor cultural de 80% (oitenta por cento); todavia, além de somente uma delas ter sido entregue à Apelante, estas continham valor cultural bem inferior ao prometido pela Apelada. Os documentos apresentados pela Apelante e não impugnados pela Apelada tem força probatória, tendo em vista a revelia desta empresa. Considerando que a Apelante adiantou o pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e que recebeu apenas as sementes tipo ZURI em qualidade inferior à convencionada, incumbe a Apelada a devolução da pá carregadeira W20 com abatimento das sementes entregues ao Apelante, considerando o seu valor cultural. A ausência de provas quanto aos lucros cessantes afasta o direito da Apelante à pretendida indenização. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admitir, por meio do Verbete Sumular 227, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, indispensável a comprovação de que a imagem e o seu bom nome da Apelante tenham sofrido abalo perante a sociedade. A carência de provas, no caso concreto, inviabiliza o acolhimento do pleito.
(TJ-MT 10001289520198110085 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Da mesma forma, inviável falar-se em majoração dos honorários advocatícios, visto que fixados em 15% da condenação, o que se mostra condizente com o trabalho exercido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024